Tribunal: TJES
Processo: 5001148-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO Nº
5001148-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO E JUARES COSTA BRANCO FILHO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Nos casos em que a decretação da segregação preventiva se der em decorrência do exercício do juízo de retratação positivo (efeito regressivo), como ocorreu na hipótese do recurso em sentido estrito interposto na instância de origem, a inexistência de fatos novos não acarreta a nulidade da decisão, vez que a custódia cautelar determinada em sede de juízo de retratação se trata do estrito exercício de uma prerrogativa atribuída pela norma ao magistrado, qual seja, a de poder se retratar e rever a decisão recorrida.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como preenchidos os requisitos que autorizam a segregação preventiva, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

O fato de os pacientes possuírem condições pessoais favoráveis, por si só, não garante a revogação das prisões preventivas. Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 4 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001148-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5001148-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO E JUARES COSTA BRANCO FILHO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTES
: JUARES COSTA BRANCO E JUARES COSTA BRANCO FILHO

IMPETRANTE
: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Sustenta o impetrante que a segregação dos pacientes foi determinada em juízo de retratação exercido pelo magistrado coator, o que se mostra irregular, assim como alega a total inexistência de fundamentos capazes de justificar a prisão cautelar, em especial diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelos pacientes.

Pedido liminar indeferido (id. 2179707).

Informações (id. 2172325) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2263412), pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001148-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO E JUARES COSTA BRANCO FILHO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão do exercício do juízo de retratação positivo (efeito regressivo) realizado pelo magistrado
a quo
quando da análise do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Quando da análise do pedido liminar, restou esclarecido
(id. 2179707),
que a nova decretação da segregação cautelar
se deu em decorrência do exercício do juízo de retratação positivo (efeito regressivo), não extrapolando os limites estabelecidos na própria lei, vez que se trata do estrito exercício de uma prerrogativa atribuída pela norma ao magistrado, qual seja, a de poder se retratar e rever a decisão recorrida
, não havendo que se falar na existência de ato ilegal.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do colendo STJ, senão vejamos:

[...] Com relação a alegada irregularidade da prisão preventiva, decretada após a concessão da liberdade provisória em sede de audiência de custódia sem que o Magistrado processante tenha apontado fatos novos para justificá-la, não há constrangimento ilegal que mereça correção na via eleita. Na hipótese em debate, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,
após recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet estadual
, bem como novo requerimento apresentado pela Promotoria para prisão preventiva do ora paciente,
decretou a custódia processual do ora paciente
. Embora o referido Magistrado não tenha feito menção expressa ao art. 589 do CPP, o que não implica prejuízo de índole processual à defesa,
a custódia foi determinada em sede de juízo de retratação, não extrapolando, desse modo, os limites processuais legais
. De qualquer sorte, conforme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, a decisão que versa sobre custódia processual pode ser revista a qualquer tempo, inclusive
ex officio
, não estando sujeita ao instituto da preclusão por ser de natureza cautelar. [...] (HC 399.835/SC, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 18.8.2017 - destaquei).

Ademais, ao analisar os documentos acostados aos autos é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que aos pacientes é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado em face das vítimas Mariana dos Anjos de Almeida e André Argentino dos Santos, delitos estes de natureza dolosa e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que atendido o requisito objetivo estabelecido no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, mostra-se possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, da que manteve a segregação cautelar, bem como daquela que novamente a decretou e dos demais elementos de prova (Id. 2172325).

Demais disso, como fundamentado pelo magistrado impetrado restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e evidenciada pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), uma vez que os pacientes estão sendo apontados como os responsáveis por perseguir, executar uma das vítimas e tentar matar outra, com vários disparos de arma de fogo e em plena via pública (id. 2138240).

Outrossim, depreende-se que as práticas criminosas teriam se dado em razão de suposto envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, assim como pela existência de um relacionamento amoroso entre um dos pacientes com a então companheira de um suposto desafeto, do qual a vítima fatal era amiga (id. 2138240).

Também é possível constatar a necessidade de segregação para fins da conveniência da instrução criminal e mesmo para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, como bem salientado pelo magistrado impetrado, embora as prisões temporária e preventiva tenham sido decretadas nos meses de fevereiro e março de 2021, os pacientes se encontram foragidos, ressaltando que:

[...] Entrementes, SALTA À VISTA QUE TAIS MANDADOS DE PRISÃO NUNCA FORAM CUMPRIDOS, POIS OS DENUNCIADOS PERMANECERAM FORAGIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO, NÃO COMPARECENDO NAS AUDIÊNCIAS DE FLS. 168/169 (ONDE FOI DECRETADA A REVELIA) E 181/181-VERSO. (id. 2138240).

Somado a isso, o paciente Juares Costa Branco responde a outras ações penais, inclusive pela prática de outros crimes de homicídio, o que demonstra, ao menos até este momento, que se trata de pessoa propensa a reiterar na prática criminosa, sendo a segregação preventiva a medida adequada, o que, inclusive, possui respaldo na jurisprudência do STJ (HC nº 664.710/SC, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 16.8.2021).

Assim, por estarem presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, cumpre ressaltar que o fato de os pacientes possuírem condições pessoais favoráveis, por si só, não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores, em especial no Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o seguinte enunciado de sua “Jurisprudência em Teses 32”:
As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5001148-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO E JUARES COSTA BRANCO FILHO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Nos casos em que a decretação da segregação preventiva se der em decorrência do exercício do juízo de retratação positivo (efeito regressivo), como ocorreu na hipótese do recurso em sentido estrito interposto na instância de origem, a inexistência de fatos novos não acarreta a nulidade da decisão, vez que a custódia cautelar determinada em sede de juízo de retratação se trata do estrito exercício de uma prerrogativa atribuída pela norma ao magistrado, qual seja, a de poder se retratar e rever a decisão recorrida.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como preenchidos os requisitos que autorizam a segregação preventiva, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

O fato de os pacientes possuírem condições pessoais favoráveis, por si só, não garante a revogação das prisões preventivas. Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.